Tribunal: TJDFT
Processo: 0004227-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004227-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RONAN DE MORAES CARVALHO, YURI MADUREIRA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTANCIADORA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE UM DOS RÉUS. 1. Inviável o pleito absolutório formulado pelas Defesas quanto ao crime de roubo quando a confissão extrajudicial de um dos apelantes e o reconhecimento dos réus na fase policial foram corroborados pelos depoimentos firmes das vítimas sob instrução processual contraditória. 2. Nos termos de entendimento jurisprudencial, para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado na conduta, se outros elementos probatórios forem contundentes no sentido da utilização do artefato. 3. Crime de roubo mediante uso de arma de fogo e restrição de liberdades de vítimas; cumulado com o crime e extorsão praticados num mesmo contexto delitivo. Réus absolvidos. Recurso do MP. Em doutrina, Fragoso, Comentários, Forense, orienta no sentido de que a classificação seria somente a da extorsão, pois, não há, por parte da vítima, sequer ação, eis que se encontra a vítima coagida pela violência absoluta. Mas, se mostrando as situações bastante distintas, da tomada inicial do patrimônio e posteriormente a exigência para saques de dinheiro, tem-se adotado a duplicidade de crimes, como é a hipótese em julgamento. 4. Presentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas como circunstanciadora do crime, na terceira fase, enquanto que a outra pode ser transportada para a primeira fase, avaliando-se negativamente uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 5. Deve a pena privativa de liberdade quanto ao crime de roubo ser reduzida quando, apesar de terem sido reconhecidas duas circunstâncias atenuantes, na segunda fase, o d. sentenciante reduziu a pena na fração de 1/5 (um quinto), sem qualquer motivação para o estabelecimento do quantum. 6. Dado provimento ao recurso do Ministério Público. Dado parcial provimento ao recurso de um dos réus e negados de outros dois. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 158, caput, e 386, incisos VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, defendem o reconhecimento de crime único, com a absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 158, caput, e 386, incisos VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). Além disso, quanto ao pleito de reconhecimento de crime único, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente.” (AgRg no AREsp 1557476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 21/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010